Tribunal: TCU
Processo: 042.469/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1457/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.469/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Henrique de Avelar Goncalves (XXX.919.506-XX); Jefferson Jorge Bezerra de Oliveira (XXX.602.154-XX); Jefferson dos Santos Motta Junior (XXX.194.011-XX); Joao Ademir Mariano da Silva Junior (XXX.722.258-XX); Rosimeire Araujo dos Santos Sadovski Sousa (XXX.852.342-XX); Sandra Marques de Sacco (XXX.758.028-XX); Silvio Tulio de Freitas Rego (XXX.799.064-XX); Simone Arantes de Abreu (XXX.791.106-XX); Talita Macelari Panunzio Piacente (XXX.582.828-XX); Ubirajara Gomes da Silva (XXX.595.464-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.